Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726783-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TANIA MARIA NARCISO SANTANA AGRAVADA: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Tania Maria Narciso Santana (ID no 28687025) contra decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID no 28363905). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO